Tribunal: TJPA
Processo: 0809179-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809179-64.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CIBELLE ARAUJO BARROS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809179-64.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO:
CIBELLE ARAUJO BARROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, ajuizada por CIBELLE ARAÚJO BARROS.

O juízo a
quo
, julgou procedente o pedido,
in verbis
(ID n° 8665510):

[...]

ANTE O EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTE
a ação para, considerando a prescrição do crédito tributário do exercício de 2004,
determinar a repetição do indébito tributário no valor de R$8.841,74
, a ser atualizada com aplicação da correção monetária prevista no art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.033/2000, a partir da data do pagamento indevido (Súmula 162 STJ) e juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Assim,
declaro extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu em honorários advocatícios, estipulados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º
, I do NCPC.

Determino que o Município proceda ao reembolso das custas antecipadas pela autora, nos termos do art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).

[...]

Irresignado, o Município de Belém interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 8665513).

Aduz, preliminarmente, falta de interesse processual da apelada, pois esta nunca requereu a administração municipal a baixa do crédito que, posteriormente, ensejou um pagamento indevido.

A municipalidade assevera que a requerente/apelada, inicialmente deveria ter providenciado o pedido administrativo para baixa do crédito de 2004, para posteriormente ter acionado o judiciário.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação movida pela autora, arbitrando-se honorários sucumbenciais em acordo com o princípio da causalidade.

Ao final, requereu pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve interposição contrarrazões pela apelada (id 8665517).

A Procuradoria de Justiça, absteve-se de intervir nos autos (id 9187714).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a análise dos autos, em verificar se acertada ou não, a sentença que julgou procedente o pedido inicial para considerar a prescrição do crédito tributário do exercício de 2004 e determinar a repetição do indébito tributário no valor de R$ 8.841,74 (oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e quanto centavos).

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

O Município de Belém alega
falta de interesse de agir
da requerente/apelada CIBELLE ARAUJO BARROS, pois esta nunca requereu administrativamente a devolução da quantia paga erroneamente.

Segue afirmando que não há histórico na SEFIN de negativa aos pleitos de devolução ou baixa por prescrição quando devido. Assim, aponta omissão e má-fé por parte da requerente, pois além de não pagar seus tributos no momento oportuno, sequer se deu ao trabalho de pleitear a baixa dos mesmos ou a devolução da quantia paga junto à administração, pretendendo se valer de demanda judicial vazia para locupletamento contra o erário público.

Pois bem.

Consta nos autos que autora/apelada procurou a Secretaria Municipal de Finanças do Município de Belém para emissão de Certidão Negativa de Débito, no entanto, foi surpreendida ao ser informada que constava débitos de IPTU do exercício de 2004, o que impossibilitaria a emissão do documento.

Conforme os documentos juntados, a autora regularizou o débito no dia
23/08/2016
(id 8665467).

Como cediço, os débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), incidem sobre a propriedade predial e territorial urbana, devendo ser adimplido o imposto pelo possuidor do imóvel.

Atentando-se ao caso, não há qualquer óbice da parte buscar diretamente seu direito em juízo, garantia individual insculpida no art. 5º, XXXV, CF, não se afigurando falta de interesse processual a ausência de prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARATÓRIO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIBILIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO TRIBUTO ATRAVÉS DE TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 151, V, DO CTN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DIRETAMENTE POR MEIO DO JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CIVIL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - AI - 1695768-7 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - Unânime - J. 13.03.2018)

(TJ-PR - AI: 16957687 PR 1695768-7 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 13/03/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2226 23/03/2018)

Assim, não há de se falar em ausência de interesse de agir da requerente/apelada.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

Afirma o apelante que deve ser arbitrado honorários sucumbenciais em acordo com o princípio da causalidade. Assim, paga quem deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, a autora/apelada, pois, de acordo com o apelante, esta não demonstrou a existência de lide, tendo em vista a inocorrência de resistência da administração em proceder a baixa dos créditos tributários.

Pois bem.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz.

Por sua vez, o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, mas o mitiga em ocasiões nas quais a aplicação pura e simples deste causaria uma situação de injustiça. Nesses casos, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado.

Não sendo a hipótese dos autos exceção à aplicação da regra geral e procedente o pedido formulado pela requerente/apelada, deve o apelante arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em decorrência da aplicação do princípio da sucumbência.

Diante disso, não merece prosperar os argumentos do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2022